Tribunal: CARF
Processo: 11065.917351/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.917351/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.671 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
SINOSCAR SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
JUNTADA DE ELEMENTOS ADICIONAIS QUE CORROBOREM A
VERSÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.
Não há vedação ao Contribuinte em retificar de sua DCTF ao longo do PAF.
Contudo, nos pleitos de Compensação, torna-se necessária a apresentação de
coletânea documental suficiente a lastrear as alterações propostas, sob pena de
insuficiência probatória.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.665, de 22 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 11065.908814/2010-36, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.917351/2009-60
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.671 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917351/2009-60

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito decorrente do
pagamento indevido ou a maior do PIS/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faz-se uso, em parte, do Relatório do
Acórdão a quo:
Por meio do Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, pois o DARF
indicado, apesar de localizado, estava integralmente utilizado na quitação de débitos do
contribuinte.
Cientificado da decisão, o sujeito passivo apresentou tempestivamente a sua defesa,
alegando em síntese que:
. Identificou em seus registros contábeis um pagamento indevido ou maior que o
devido, relativamente ao PIS/COFINS.
. Verificou que o débito foi informado erradamente na DCTF original, informando
posteriormente em DCTF retificadora, a qual passou a coincidir com o valor informado
no DACON.
. Sustenta ter ocorrido erro material, cujo exemplo mais trivial é o erro no cálculo
numérico, o qual pode ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, trazendo
decisão judicial para amparar sua assertiva.
. Requer o acolhimento de sua defesa para reconhecer a improcedência da cobrança dos
valores constantes do Despacho Decisório.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:

Ementa:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN, só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.671 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917351/2009-60

RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE. É do sujeito passivo o ônus probante do direito à
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Essencialmente, refere-se aos temas apresentados alhures em sua manifestação exordial.
De tal sorte, reclama pela reforma do Acórdão da DRJ, haja vista a impossibilidade de
desconsideração do crédito, decorrente unicamente de erro de preenchimento de DCTF. Clama
por respeito à verdade material e pelo princípio da informalidade.
É o que cumpre relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do
Regimento Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem ressaltado
no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a retificação da
DCTF e, por conseguinte, conferir a liquidez e certeza do direito creditório.
No caso em testilha, o Contribuinte confessou o equívoco quando do preenchimento da
DCTF, o que motivou sua retificação posterior. Contudo, a coletânea jurisprudencial do
CARF – em absoluta consonância com a Lei – assevera que dita alteração deve vir
acompanhada de acervo escriturário suficiente a apontar os motivos da retificação
realizada, bem como sustentar sua higidez. Apenas dessa forma o Julgador terá
informações suficientes à verificação do numerário correto e, consequentemente, do
direito vindicado pelo Contribuinte.
Assim, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se que a
verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos
autos, de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse
espeque, mister ressaltar que o Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis
e fiscais completas (a exemplo do balancete), o que esvazia seu pleito. Foi justamente
esse o vértice decisório da DRJ, ao qual também me filio, expressando sintonia à
verdade material.
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o Contribuinte
comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de conditio
sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo probatório do
crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dela,
devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Quanto ao mais, em contraponto à elaborada tese defensiva, sabe-se que a DCTF é
documento de produção unilateral, desprovido de carga probatória suficiente a lastrear o
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.671 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917351/2009-60

pleito compensatório. Logo, a Declaração Retificadora deve ser acompanhada de
escrituração contábil completa, a qual ofereça ao Julgador a possibilidade de ampla
análise da composição creditória. Contudo, como dito, tal aspecto não se mostra
presente neste PAF, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou a
integralidade das provas necessárias a corroborar seu direito.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é justamente no
sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE DE
BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir
pela existência do direito creditório.

Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE DE
BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ERRO COMETIDO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não
impede o deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais
hábeis e idôneas que comprovem a erro cometido no preenchimento da
declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar
documentos complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção,
de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.671 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917351/2009-60

DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados,
sem a apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não
tem o condão de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior,
é do sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora
apreciou as provas dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito
constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso
do processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e
do direito de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos
fundamentos fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa
encontra-se devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos
e jurídicos, não há que se falar em violação à ampla defesa e contraditório,
sobretudo quando resta demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus
recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas
no § 4° do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o
acatamento de produção de provas e juntada de documentos em momento
posterior à apresentação da impugnação. Não há que se falar em diligência ou
perícia com relação à matéria cuja prova deveria ser apresentada já em sede de
impugnação. Procedimentos de diligência ou de perícia não se afiguram como
remédios processuais destinados a suprir injustificada omissão probatória
daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

De arremate, não há como admitir a aplicação do “princípio da informalidade”, eis que
o processo administrativo fiscal possui regramento claro e expresso na sua legislação de
regência, oportunizando a ampla defesa e contraditório ao longo de seu deslinde. O
inadimplemento instrutório e o desrespeito ao rito processual – por parte do
Contribuinte – não podem servir de móveis a macular o próprio PAF, sob pena de direta
violação à boa fé processual objetiva e ao instituto da nemo venire contra factum
proprium.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.671 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917351/2009-60

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável detalhamento o
pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a compensação.
Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico qualquer
mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não há de
se reconhecer a homologação pretendida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital